Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave.

3. Demonstradas as agressões cometidas pelo réu contra a vítima, ainda que não tenha resultado em lesão corporal, está configurada a contravenção de vias de fato.

4. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, na segunda fase da dosimetria da pena deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada agravante, sobre a pena-base anteriormente imposta.

5. É cabida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.